Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-41.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-41.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA APELADO: TEREZINHA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS LIMA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Servidor público municipal. Base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias. Remuneração integral. Desprovimento. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente o pedido de servidoras públicas para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias. A controvérsia origina-se do cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias com base no vencimento básico, em vez da remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de liquidez do pedido; (ii) saber se é cabível o litisconsórcio ativo entre servidoras com distintas estruturas remuneratórias; e (iii) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias deve corresponder à remuneração integral do servidor ou apenas ao seu vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade de litisconsórcio ativo devem ser rejeitadas. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, sendo a apuração dos valores devidos matéria para a fase de liquidação de sentença. O litisconsórcio é cabível em razão da comunhão da causa de pedir e do pedido, nos termos do art. 113 do CPC. 4. A Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º) e a legislação municipal (Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores) asseguram que o décimo terceiro salário e o terço de férias sejam calculados sobre a remuneração integral do servidor, que abrange o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente. 5. A prática do Município de utilizar o vencimento básico como base de cálculo é ilegal, pois contraria a hierarquia das normas e esvazia o conteúdo das garantias constitucionais. Vantagens de natureza salarial, pagas com habitualidade e permanência, compõem a remuneração para todos os fins legais, excluindo-se apenas as de caráter indenizatório ou transitório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000034-41.2022.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada TEREZINHA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS LIMA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.